Tribunal: TJMT
Processo: 1005494-77.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005494-77.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. LAUDOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o julgamento desfavorável à seguradora em ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, fundada em alegados danos causados a equipamentos eletroeletrônicos de segurados por oscilações na rede elétrica.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em obscuridade ou contradição ao considerar insuficientes os laudos unilaterais e ao reconhecer que a não preservação dos equipamentos inviabilizou a prova pericial necessária à comprovação do nexo causal; (
ii
) saber se houve omissão ou contradição quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova, à inversão probatória prevista no Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade objetiva da concessionária.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para reabrir a valoração da prova ou modificar a conclusão jurídica regularmente fundamentada.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e coerente a insuficiência dos laudos unilaterais apresentados pela seguradora, destacando que foram produzidos sem contraditório, sem demonstração adequada da metodologia técnica empregada, sem identificação suficiente dos profissionais responsáveis e sem chancela técnica idônea.

5. A perícia judicial foi considerada meio adequado para elucidar a causa dos danos alegados, sendo inaplicável a alegação de impraticabilidade quando a impossibilidade de realização da prova decorreu da ausência de preservação dos equipamentos pela própria parte autora e da falta de comunicação tempestiva do sinistro à concessionária.

6. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não dispensa a comprovação do nexo causal, pois a dispensa de culpa não se confunde com presunção absoluta de responsabilidade pelo evento danoso.

7. A distribuição dinâmica do ônus da prova e a inversão probatória prevista no Código de Defesa do Consumidor não exoneram a parte autora do dever de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de seguradora com capacidade técnica e econômica para providenciar documentação e laudos idôneos.

8. A insurgência da embargante revela inconformismo com a conclusão do julgado e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de preservação dos equipamentos danificados e de comunicação tempestiva do sinistro à concessionária impede que a parte autora invoque, em seu benefício, a impraticabilidade da perícia que ela própria tornou inviável. 2. Laudos unilaterais desacompanhados de metodologia técnica idônea, contraditório e identificação adequada dos responsáveis não bastam, por si sós, para comprovar o nexo causal entre os danos em equipamentos eletroeletrônicos e a prestação do serviço de energia elétrica. 3. A responsabilidade objetiva da concessionária e a eventual incidência do Código de Defesa do Consumidor não dispensam a prova mínima do nexo causal, nem autorizam a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a valoração probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 371, 373, I, II e § 1º, 464, § 1º, II e III, 489, § 1º, 1.022 e 1.023; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 37, § 6º; Resolução ANEEL nº 414/2010,
arts
. 166 e 167.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
, nos autos da Apelação Cível nº 1005494-77.2024.8.11.0041, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, ao argumento de existência de obscuridades e contradições na fundamentação do julgado, notadamente quanto à valoração das provas produzidas, à necessidade de preservação dos equipamentos danificados, à realização de perícia técnica e à distribuição do ônus probatório.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em vício ao exigir prova pericial demonstrativa de que os
aparelhos dos segurados foram danificados por oscilação de energia elétric
a, defendendo que os equipamentos não mais se encontram na posse dos segurados ou da seguradora em razão do decurso do tempo, sendo desarrazoada a exigência de sua apresentação em juízo. Afirma que a perícia seria desnecessária e, no caso concreto, impraticável,
pois os danos e o nexo causal estariam suficientemente demonstrados
pelos documentos que instruíram a petição inicial, dentre eles avisos de sinistro, laudos técnicos, relatórios fotográficos, comprovantes de endereço, documentos de regulação e prova do pagamento da indenização securitária.

Alega, ainda, que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, por se tratar de prestadora de serviço público,
de modo que a variação de tensão na rede se insere no risco da atividade exercida
. Aduz que, na condição de seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados, possui legitimidade para buscar o ressarcimento dos valores pagos, sustentando a incidência das normas consumeristas à relação originária, bem como a necessidade de inversão ou dinamização do ônus da prova, por entender que somente a concessionária detém acesso aos dados técnicos, relatórios e registros capazes de demonstrar a regularidade do fornecimento de energia nos dias dos sinistros.

Afirma, também, que o acórdão teria considerado
os documentos juntados aos autos como unilaterais e insuficientes sem enfrentar adequadamente a situação de vulnerabilidade técnica da seguradora e dos segurados perante a concessionária, especializada na prestação do serviço de energia elétrica.

Defende que, embora se trate de empresa de grande porte no ramo securitário, não dispõe de expertise técnica sobre a operação da rede de distribuição de energia, motivo pelo qual caberia à embargada comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e viabilizar o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, em Id. 375045859, a embargada
apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que o acórdão embargado foi devidamente fundamentado e que não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a justificar a oposição dos
aclaratórios
. Argumenta que a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A embargada assevera que a parte embargante não teria demonstrado a existência de qualquer vício efetivo no julgado, limitando-se a reiterar teses já apreciadas, especialmente quanto à suficiência dos documentos apresentados, à distribuição do ônus da prova e à incidência do Código de Defesa do Consumidor. Defende que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes à solução da controvérsia. Por essa razão, requer o não conhecimento dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção integral do acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se
de
embargos de declaração opostos por
Aliança Do Brasil Seguros
S/A
, nos autos da Apelação Cível nº 1005494-77.2024.8.11.0041, movida em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S/A
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direi
to Priva
do, ao argumento de existência de obscuridades e contradições
na fun
damentação do julgado, notadamente quanto à valoração das provas produzidas, à necessidade de preservação dos equipamentos danificados, à realização de perícia técnica e à distribuição do ônus probatório.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, art. 1.023 do CPC, sendo as partes legítimas e estando os recursos adequadamente fundamentado nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conheço
, portanto, dos embargos de declaração.

Para adequada compreensão das questões suscitadas nos presentes
aclaratórios
, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, buscando o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados por danos decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os laudos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos aos equipamentos dos segurados e falha no serviço da concessionária; (
ii
) a ausência de apresentação dos relatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST pela concessionária implica reconhecimento da sua responsabilidade; (
iii
) a falta de preservação dos bens danificados e de requerimento administrativo prejudica a prova do alegado nexo causal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, mas exige prova do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva da empresa e o dano alegado.

4. Os laudos técnicos apresentados foram produzidos de forma unilateral, carecendo de chancela técnica, qualificação profissional dos signatários e detalhamento metodológico, além de não observarem exigências normativas do CREA, o que fragiliza sua força probatória.

5. A ausência de preservação dos bens danificados inviabilizou eventual perícia judicial, impedindo a comprovação técnica das alegações da autora e afastando a presunção de veracidade.

6. A ausência de relatórios do Módulo 9 do PRODIST não transfere automaticamente o ônus probatório à concessionária, tampouco supre a prova do nexo de causalidade pela parte autora.

7. A jurisprudência do TJMT tem se firmado no sentido de que laudos unilaterais e inconclusivos não são suficientes para fundamentar o dever de indenizar da concessionária, exigindo-se prova técnica robusta e imparcial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Laudos unilaterais e inconclusivos, desprovidos de fundamentação técnica adequada e de qualificação profissional, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica. 2. A ausência de preservação dos bens danificados inviabiliza a produção de prova técnica eficaz, afastando o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 349 e 786; CPC, art. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC nº 1015941-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024; TJMT, AC nº 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.09.2024.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
-
esclarecer

obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III

- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I
-
deixe

de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
-
incorra
em qualquer das condutas descritas no art
. 489, § 1º.

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenharte
Daniel
Mitidiero
, lecionam que:

"
Obscuridade
. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição
. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão
. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.
489,§
1
º,IV
,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.
022,II
,CPC).

Erro material
. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido."

(Novo Código de Processo Civil Comentado
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

A
jurisprudencia
dos Tribunais Superiores é clara ao orientar que o julgador não está obrigado a rebater todas as teses fornecidas pelas partes, devendo enfrentar a demanda principal, relevante e imprescindíveis
sipara
a adequada resolução da lide
, conforme se extrai do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

25/02/2022)

É exatamente com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo embargante.

A embargante aponta, em síntese, a existência de obscuridades e contradições no acórdão, estruturando sua insurgência em dois eixos: (a) a alegada desnecessidade de preservação dos equipamentos e de realização de perícia técnica; e (b) a suposta omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Passa-se à análise individualizada de cada um desses pontos.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em obscuridade e contradição ao exigir a preservação dos equipamentos danificados e a realização de perícia técnica, quando, segundo alega, tais providências seriam desnecessárias diante das demais provas produzidas e impraticáveis em razão do decurso do tempo. Invoca, para tanto, o art. 464, §1º, incisos II e III, do CPC, argumentando que a prova pericial seria dispensável quando outras provas já demonstram os fatos e impraticável quando os objetos a serem periciados não estão mais disponíveis.

A obscuridade, como vício que autoriza a oposição de embargos de declaração, pressupõe que a decisão contenha passagem ininteligível, de sentido dúbio ou de difícil compreensão, que impeça o jurisdicionado de compreender o que foi decidido e por quê. A contradição, por sua vez, exige a existência de proposições logicamente inconciliáveis no interior do próprio julgado, de modo que a fundamentação e o dispositivo, ou diferentes partes da fundamentação, conduzam a conclusões opostas e irreconciliáveis. Nenhum desses vícios se verifica no acórdão embargado.

Com efeito, o acórdão
foi
claro e coerente ao explicitar as razões pelas quais os laudos unilaterais apresentados pela embargante foram considerados insuficientes para a demonstração do nexo causal. Não se tratou de uma exigência arbitrária ou obscura de preservação dos equipamentos como condição

para o reconhecimento do direito da embargante.

O acórdão assentou, com precisão e clareza, foi que a prova pericial judicial seria o instrumento processual adequado para dirimir a dúvida técnica existente sobre a causa dos danos, e que a impossibilidade de sua realização decorreu de conduta imputável à própria parte autora, que não preservou os equipamentos para esse fim. Essa conclusão é logicamente coerente e não encerra qualquer contradição interna.

A embargante, ao invocar o art. 464, §1º, incisos II e III, do CPC, parece confundir duas situações distintas. O inciso II desse dispositivo autoriza o indeferimento da perícia quando ela for desnecessária em vista de outras provas produzidas. Contudo, a desnecessidade da perícia pressupõe que as demais provas sejam suficientes para a demonstração do fato que se pretende provar.

No caso dos autos, o acórdão foi explícito ao concluir que
os laudos unilaterais apresentados pela embargante não eram suficientes para essa finalidade, precisamente porque foram produzidos sem o crivo do contraditório, sem identificação adequada dos profissionais responsáveis, sem demonstração da metodologia técnica utilizada e sem a chancela de profissionais habilitados junto ao CREA
. Não há, portanto, como invocar a desnecessidade da perícia quando as demais provas foram expressamente consideradas insuficientes pelo acórdão.

O inciso III do mesmo dispositivo, por sua vez, autoriza o indeferimento da perícia quando a verificação for impraticável. A embargante pretende utilizar essa norma como escudo para justificar a ausência de prova pericial, argumentando que os equipamentos não estão mais disponíveis. Ocorre que a impraticabilidade da perícia, nesse contexto, não pode ser invocada pela própria parte que deu causa a essa impossibilidade.

O acórdão foi preciso ao consignar que
:

“os segurados da apelante não preservaram os equipamentos danificados para eventual perícia técnica, o que impossibilitou a verificação das reais causas dos danos. Ademais, não comunicaram tempestivamente o sinistro à concessionária de energia elétrica, privando-a da oportunidade de inspecionar os equipamentos e as instalações elétricas internas das unidades consumidoras.
Nesse contexto, é importante ressaltar que os danos em equipamentos eletroeletrônicos podem decorrer de diversas causas, muitas delas relacionadas às instalações elétricas internas das unidades consumidoras, cuja responsabilidade é do próprio consumidor, conforme estabelecem os
arts
. 166 e 167 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.”

Essa conclusão é juridicamente irrepreensível e não encerra qualquer obscuridade ou contradição: quem descarta os elementos de prova necessários à demonstração de seu direito assume o risco processual decorrente dessa conduta, não podendo, posteriormente, invocar a impraticabilidade da perícia como argumento favorável à sua pretensão.

O acórdão, ao concluir pela insuficiência dessas provas, não incorreu em qualquer vício: limitou-se a extrair as consequências jurídicas da escolha processual feita pela própria embargante. Não há obscuridade nem contradição nessa conclusão.

A embargante também sustenta que os laudos técnicos, os avisos de sinistro, os relatórios fotográficos e os comprovantes de endereço seriam suficientes para a demonstração do nexo causal. Esse argumento, contudo, não aponta qualquer vício no acórdão: representa, na verdade, mera discordância com a valoração probatória realizada pelo julgador, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, confere ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas produzidas nos autos de acordo com sua convicção fundamentada, não estando obrigado a atribuir às provas o valor que a parte entende que deveriam ter. O acórdão fundamentou detalhadamente as razões pelas quais os laudos apresentados foram considerados insuficientes, e essa fundamentação não pode ser revisitada pela via dos embargos de declaração.

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar que os documentos dos autos seriam unilaterais e incapazes de infirmar o dever de indenizar da embargada, sem considerar a situação de vulnerabilidade técnica da seguradora em face da concessionária especializada. Argumenta que o ônus probatório deveria ter sido atribuído à concessionária, nos termos do art. 373, §1º, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, e que a embargada não produziu prova da regularidade de seus serviços, o que violaria o art. 373, inciso II, do CPC.

Também aqui, a análise revela que os embargos não apontam vícios reais no acórdão, mas sim discordância com as conclusões jurídicas nele adotadas.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da distribuição dinâmica do ônus da prova, consignando que:

"
a
distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º do CPC, não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando possui condições técnicas e econômicas para tanto, como é o caso da seguradora apelante".

Essa passagem do acórdão é clara, precisa e não encerra qualquer obscuridade ou contradição: o julgador reconheceu a existência do instituto da distribuição dinâmica do ônus da prova, mas concluiu, fundamentadamente, que ele não tem o condão de isentar a parte autora de produzir a prova mínima de seu direito.

Essa conclusão é juridicamente sólida e encontra amparo na doutrina e na jurisprudência. A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, é um mecanismo de equilíbrio processual que permite ao juiz redistribuir o encargo probatório quando uma das partes se encontra em posição de maior dificuldade para produzir determinada prova. Contudo, esse instituto não opera de forma absoluta nem transforma o processo em um sistema de presunções automáticas em favor da parte que alega ter dificuldade probatória.

A redistribuição do ônus da prova pressupõe, em primeiro lugar, que a parte beneficiada tenha produzido a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, criando ao menos um início de prova razoável que justifique a transferência do encargo à parte contrária. No caso dos autos, o acórdão concluiu, com base na análise das provas produzidas, que os laudos apresentados pela embargante eram insuficientes para constituir esse início de prova, o que afasta a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova nos termos pretendidos pela embargante.

A embargante sustenta, ainda, que a embargada não produziu prova da regularidade de seus serviços, o que violaria o art. 373, inciso II, do CPC. Esse argumento, contudo, inverte a lógica do sistema probatório. O art. 373, inciso I, do CPC estabelece que o ônus de provar os fatos constitutivos do direito incumbe ao autor. A embargante, na condição de autora da ação regressiva, tinha o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, entre os quais se
inclui
o nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária. Apenas após a produção de prova suficiente desses fatos constitutivos é que se poderia cogitar da transferência do ônus probatório à parte contrária, nos termos do art. 373, §1º, do CPC. O acórdão foi preciso ao concluir que essa prova mínima não foi produzida, o que torna inaplicável a redistribuição do ônus probatório pretendida pela embargante.

Quanto à alegada contradição decorrente da não consideração da vulnerabilidade técnica da seguradora em face da concessionária, cumpre observar que o acórdão abordou expressamente essa questão ao consignar que a distribuição dinâmica do ônus da prova não se aplica ao caso em razão das condições técnicas e econômicas da própria seguradora. A embargante é uma empresa de grande porte no ramo de seguros, com capacidade técnica e econômica para contratar profissionais habilitados e produzir laudos técnicos adequados.

O acórdão foi claro ao destacar que os laudos apresentados não possuíam identificação adequada dos profissionais responsáveis, não demonstravam a metodologia técnica utilizada e não tinham a chancela de profissionais habilitados junto ao CREA. Não se trata, portanto, de uma questão de vulnerabilidade técnica da seguradora, mas de insuficiência qualitativa das provas por ela produzidas
,
essa distinção é fundamental.

A embargante invoca, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a sub-rogação da seguradora nos direitos de seus segurados, argumentando que a relação de consumo entre os segurados e a concessionária justificaria a inversão do ônus da prova. O acórdão, contudo, não negou a aplicabilidade do CDC à relação entre os segurados e a concessionária, nem afastou a responsabilidade objetiva desta última. O que o acórdão assentou foi que, mesmo no âmbito da responsabilidade objetiva, a comprovação do nexo causal é elemento indispensável à configuração do dever de indenizar, e que essa comprovação não foi realizada de forma adequada pela embargante.

A propósito, o acórdão embargado assentou, com precisão, que:

“Inicialmente, cumpre destacar que, embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, tal responsabilidade não prescinde da comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.
A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas jamais prescinde do nexo de causalidade.
Se a vítima, que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida.

No caso em análise, a apelante fundamenta sua pretensão em laudos técnicos (Id. 363260938 –
pag
18 e 363260939 –
pag
16) que, segundo alega, comprovariam que os danos aos equipamentos de seus segurados decorreram de oscilações na rede elétrica.”

A embargante parece confundir, nesse ponto, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC com uma presunção absoluta de responsabilidade da concessionária. A inversão do ônus da prova é um instrumento processual que facilita a produção de prova pelo consumidor, mas não elimina a necessidade de que o nexo causal seja demonstrado por algum meio probatório idôneo.

No caso dos autos, o acórdão concluiu que os meios probatórios apresentados pela embargante não eram idôneos para essa finalidade, e essa conclusão não encerra qualquer contradição com a aplicação do CDC.

No caso dos autos, não há passagem obscura, não há proposições inconciliáveis, não há omissão sobre ponto relevante que devesse ter sido enfrentado. O que há, na realidade, é a discordância da embargante com a valoração probatória realizada pelo julgador e com as conclusões jurídicas daí extraídas discordância essa que, por mais legítima que seja do ponto de vista do interesse da parte, não pode ser veiculada pela via dos embargos de declaração.

Ante o expost
o,
CONHEÇO
do recurso e o
REJEITO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026